Tribunal: STF
Processo: Rcl 49896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO, INCLUSIVE EM FASE RECURSAL, DE FORMA RETROATIVA, DA TAXA SELIC. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Sociedade Anônima Rádio Tupi, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos do Processo nº 0100155-05.2020.5.01.0051, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante sustenta ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego. Narra não fixados, no título executivo, de forma expressa, os índices de atualização da condenação, tendo o Juízo reclamado apenas determinado que os juros e a correção monetária obedeçam à Lei nº 8.177/1991 e à Súmula nº 381 do TST. 



    Consoante anota, em sede de execução provisória, postulada a adequação dos cálculos, o Juízo reclamado entendeu que (i) a observância imediata dos paradigmas deste STF pela Corte de origem não consubstancia matéria passível de arguição em exceção de pré-executividade; (ii) a sentença de mérito fixou expressamente o índice de correção monetária; e (iii) em razão do decurso do prazo para apresentação de embargos à execução, ocorreu preclusão do direito de impugnar os cálculos homologados.



    3. Sustenta a reclamante que a decisão reclamada violou o entendimento firmado pelo STF nas ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021, visto que, em sede de modulação de efeitos, há referência de aplicabilidade dos paradigmas às situações em que a sentença não tenha comandado expressamente os índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    Postula seja cassada a decisão reclamada.



    4. Deferi o pedido de medida liminar, a fim de suspender o ato reclamado até o julgamento de mérito da reclamação.



    5. A autoridade reclamada prestou informações.



    Relata cuidar-se de execução provisória, em que pende de julgamento recurso de revista. Reporta homologados os cálculos ofertados pela empresa executada, tendo transcorrido in albis o prazo para oposição de embargos à execução.



    Segundo afirma, “por entender tratar-se a execução de parcelas incontroversas, uma vez que não mais passíveis de discussão, por já transitadas em julgado, determinou o Juízo a expedição de alvará ao reclamante pelos valores indicados na decisão homologatória de cálculos, decisão sustada ante a ausência de apreciação da exceção de pré-executividade. Vindo os autos à conclusão, a exceção de pré-executividade não foi conhecida, porque firmado o entendimento de que as matérias lá arguidas não podem ser veiculadas no incidente proposto porque se trata de remédio jurídico diverso do devido. Destaca-se que a sentença proferida nos autos principais determinou a adoção de ‘Juros e atualização monetária na forma da Lei 8.177/91, art. 39, §1º’, não sendo objeto de recurso pelas partes”. 



    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    Alega que a empresa ora reclamante utiliza a reclamação como sucedâneo de recurso, porque não impugnou oportunamente o ato reclamado nas vias ordinárias.



    Defende que houve o trânsito em julgado da sentença que homologou os cálculos de liquidação, de maneira que aplicável a Súmula 734/STF à espécie (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). Explica que o recurso de revista pendente de exame pelo TST foi interposto pela trabalhadora, sem que tenha sido questionado o regime de atualização da condenação, motivo pelo qual preclusa a matéria.



    Acresce expressamente definidos os índices de juros e correção monetária na fase de conhecimento: “Juros e atualização monetária na forma da Lei 8.177/91, art. 39, §1º, observada a Súmula 381 do TST”. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. Alega-se na presente reclamação afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021.



    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    4. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do paradigma: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    5. Na reclamação trabalhista, o Juízo reclamado proferiu sentença em 03.10.2017, determinando da seguinte forma a atualização da condenação (grifei):



    “Na forma prevista nos artigos 832, §1º e 769 da CLT c/c art. 523 do CPC, determina-se ao réu o cumprimento da presente sentença no prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência da sentença homologatória. 



    Juros e atualização monetária na forma da Lei 8.177/91, art. 39, §1º, observada a Súmula 381, do TST”.



    6. Em 17.11.2020, homologados os cálculos de liquidação em execução provisória, verbis (grifei):



    “1) Considerando a promoção da contadoria ID 9fdcbe6, cujos termos passam a integrar a presente para todos os fins, HOMOLOGO os cálculos de liquidação apresentados pela parte ré ID f5aa434, cujos valores foram apurados adotando-se como referência o índice TR e FIXO o valor da condenação nos valores abaixo especificados, ficando resguardado à parte autora o direito ao cálculo de diferenças decorrentes da aplicação do índice IPCA-E, após decidida a questão pelo STF no bojo da ADC 58, caso haja manutenção do índice. [...]”.



    7. Posteriormente, postulada a adequação dos valores em sede de exceção de pré-executividade, o Juízo reclamado, em 06.10.2021, afastou a aplicação dos critérios definidos por esta Suprema Corte nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, em decisão assim justificada:



    “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por SOCIEDADE ANÔNIMA RÁDIO TUPI pelas razões descritas na petição ID 4d30e43, invocando a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 58, uma vez que o julgado não fixou índice de correção monetária incidente nas parcelas deferidas.



    Manifestações pelo excepto ID f683208. 



    FUNDAMENTAÇÃO 



    Como é cediço, a exceção de pré-executividade é medida excepcional, sem previsão legal, cabível em hipóteses especialíssimas, normalmente relativas a matérias de ordem pública ou com prova pré-constituída, passíveis de serem verificadas de pronto, sem necessidade de dilação probatória. 



    No caso concreto, a excipiente postula a aplicação dos índices de correção monetária fixados pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC's 58 e 59. 



    Tal alegação seguramente não se enquadra nas matérias passíveis de serem conhecidas por meio do presente incidente processual, destacando-se, inclusive, que, ao contrário do que sustenta a ré, o julgado fixou expressamente o índice de correção monetária, não sendo a questão devolvida ao Tribunal, por meio de recurso ordinário.



    Além disso, homologados os cálculos com a aplicação do índice sobredito, deixou a ré transcorrer in albis o prazo para apresentação dos embargos à execução, instrumento adequado a veicular a impugnação da reclamada. 



    DISPOSITIVO 



    ISTO POSTO, não conheço da exceção de pré-executividade apresentada”.



    8. Da leitura dos atos proferidos pelo Juízo reclamado, observo que, embora homologados os cálculos de atualização com base na TR, registrada na sentença a mera adoção de critérios legais a título de correção monetária e taxa de juros.



    9. O aludido título executivo ainda não transitou em julgado, uma vez que pende de julgamento o recurso de revista obreiro.



    10. Dessa forma, de todo aplicável à espécie, diante do decidido por esta Casa nos paradigmas suscitados, a taxa Selic como critério de atualização de juros e correção monetária da condenação. É o que se denota da modulação de efeitos definida ao julgamento paradigmático (item 8.ii da ementa): “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”.



    11. Acresço que, a despeito da decisão liminar exarada pelo Ministro Gilmar Mendes na ADC 58 em 27.6.2020 - no sentido da suspensão dos processos em curso sobre a matéria -, a autoridade reclamada, em 17.11.2020, homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial em sede de execução provisória. Ademais, embora anotada, em tal sentença homologatória de cálculos, a possibilidade de posterior conformação do débito trabalhista ao que decidido por esta Suprema Corte, o Juízo de origem reputou precluso o debate acerca da atualização monetária da condenação ao exame da exceção de pré-executividade.



    12. Ocorre que, quando exarada a sentença de liquidação (17.11.2020), ainda não havia sido proferido parâmetro de controle. Nesse compasso, não se cogita de pretensão resistida ante a fixação, à época, do regime de atualização da condenação na forma da lei então vigente.



    13. Não bastasse, enfatizo determinado por este Supremo Tribunal Federal, na modulação dos efeitos definida nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021, que “Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    14. A propósito, trago à colação as razões de decidir proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 48.239 (DJe 22.10.2021), em que repelida a tese de ocorrência de trânsito em julgado parcial quando pendem de resolução definitiva aspectos da condenação e seus parâmetros de cálculo: 



    “Posteriormente, ao analisar requerimento do réu, ora reclamante, na impugnação à execução provisória de sentença, o magistrado manteve os percentuais fixados na sentença a título de correção monetária, ao argumento de que a decisão havia transitado em julgado. Confira-se: 



    “1. Inicialmente, verifico encontra-se pendente de análise o AIRR interposto pelo réu nos autos da ação principal (0101398-24.2017.5.01.0007). 2. Insurge-se o réu contra o item 7 do despacho de ID. 567849d, entretanto, verifica-se que o índice de correção monetária fixado na sentença de ID. e1ecbf3 dos autos principais (PJE n.0101398-24.2017.5.01.0007), transitou em julgado, uma vez que não foi objeto de recurso pelas partes. Diante disso, correta a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária dos cálculos de liquidação. 3. Por corretos e ajustados aos limites da coisa julgada, HOMOLOGO os cálculos de Id cb14190, no importe total de R$ 600.059,88 (seiscentos mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para que surtam todos os efeitos legais”. (eDOC 5, p. 859) 



    Ocorre que, parece-me haver um descompasso entre a decisão reclamada e o decidido no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, uma vez que, nos autos do processo trabalhista na origem (Processo 0101398-24.2017.5.01.0007), encontram-se pendentes de resolução definitiva aspectos da condenação e os seus parâmetros de cálculo, não havendo que se falar em trânsito em julgado. 



    Dessa forma, de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, seria aplicável à hipótese a Taxa SELIC”. 



    15. Em sentido semelhante, a Primeira Turma desta Suprema Corte assim decidiu (grifei):



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. [...] VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. O ato reclamado, ao homologar os cálculos apresentados, utilizando-se o índice TR até 24/3/2015 e o IPCA-E a contar de 25/3/2015, violou a decisão proferida por esta CORTE na ADC 58, a qual determinou expressamente que, “em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais”. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. [...] 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 48135 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    16. Nestes termos, entendo que o Juízo reclamado descumpriu o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 



    17. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora